Tribunal: TJDFT
Processo: 0712367-94.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca. Pena: individualização. Antecedentes e consequências do crime. Dano moral. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 6 anos e 4 meses de reclusão e à indenização mínima de R$ 1.000,00, pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se válida a valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime; (ii) se adequada a fração de redução da pena na segunda fase; e (iii) se é cabível indenização mínima por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao crime imputado na denúncia pode ser utilizada como maus antecedentes.
4. Nos crimes contra o patrimônio com emprego de violência ou grave ameaça, justifica-se a valoração negativa das consequências do crime se demonstrado que o abalo psicológico sofrido pela vítima superou o inerente ao tipo penal.
4. Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6 da pena-base. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta.
5. Nos crimes contra o patrimônio privado, o dano moral, ao contrário dos crimes em que se tutelam a dignidade sexual, não é presumido, depende de prova. Sem prova do dano moral sofrido pela vítima, afasta-se a indenização.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 697.551/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 26/4/2022; HC 950049/PE, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26.11.24, DJen 18.12.24. TJDFT, Acórdão 1390627, 07038621120208070019, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/12/2021; Acórdão 1081415, 20161310032334APR, Relator Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/3/2018.